Tribunal: TCU
Processo: 014.753/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3059/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação instaurada pela então SecexEducação, a partir de produção de conhecimento (TC Processo 022.145/2019-2 ) conduzida pela então SEC-SE, com o fito de apurar indícios de fraude na aquisição de gêneros alimentícios com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) em Sergipe, no período de 2016 a 2018, em contratos firmados com a Cooperativa Nordestina de Industrialização de Produtos Agropecuários Ltda. - Coopernordestina, entidade privada de natureza associativa, cujas atividades econômicas são a fabricação de laticínios, de produtos de carne, de farinha de milho e derivados e o comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados. Considerando não haver evidências robustas da identificação de vínculos entre a Coopernordestina e a Cooperativa de Produção, Prestação de Serviço, Autoconsumo e Economia Solidária - Coopesa, ambas participantes da Chamada Pública 03/2016, da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro/SE, já que a procuração emitida por esta última em favor da Sra. Rosivania dos Santos Rodrigues tem data anterior à sua posse como diretora administrativa da Coopernordestina e não há evidências de que tenha sido utilizada após essa data, nem mesmo no referido chamamento público; Considerando que somente foi identificado, entre os exercícios de 2016 e 2019, um único evento relacionado à habilitação de declarada empresa inidônea por este Tribunal de Contas da União e que o encaminhamento de ciência de irregularidade aos entes federados é suficiente para prevenir a reincidência de práticas desta natureza. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235, 237, inciso VI e parágrafo único, todos do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, uma vez que estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no RI/TCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) dar ciência, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, à Secretaria de Estado da Educação de Sergipe (SEED/SE) e às prefeituras de Nossa Senhora do Socorro/SE e Itaporanga D'Ajuda/SE que a utilização de pesquisas obtidas junto às próprias cooperativas e associações partícipes dos certames para fixação do preço médio de contratação em chamadas públicas para aquisição de produtos da agricultura familiar infringiu o art. 29, § 1o, da Resolução CD/FNDE 26/2013, vigente à época, bem assim o ora disposto no art. 31 da Resolução CD/FNDE 6/2020; c) dar ciência, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, à Secretaria de Estado da Educação de Sergipe (SEED/SE) e à prefeitura de Aracaju/SE que a habilitação, no âmbito dos Chamamentos Públicos 01/2019 - SEED/SE e 01/2019 - PM Aracaju/SE, respectivamente, de entidade declarada inidônea pelo TCU em chamamento público para aquisição de alimentos para a merenda escolar infringiu o art. 46 da Lei 8.443/92, c/c o art. 271 do RI/TCU e o Acórdão 2441/2018-TCU-Plenário (item 9.4); d) dar ciência ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação sobre os indícios de irregularidades relacionados a compras antieconômicas (superfaturamento), capacidade operacional incompatível e suposta distância excessiva entre a sede, cooperados e compradores da Coopernordestina (CNPJ 10.991.358/0001-87), identificadas em contratações de diversas unidades executoras do PNAE de Sergipe nos anos de 2016 e 2018, na forma detalhada na instrução da unidade técnica (peça 44) e nos itens VI.2 a VI.4 do relatório de peça 21, devendo estas informações serem utilizadas para prevenir a reincidência de práticas desta natureza, mitigando riscos de irregularidades, desvios e malversação de recursos da merenda escolar; e) dar ciência ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação sobre os seguintes indícios de irregularidade, para que adote providências de sua alçada, considerando sua condição de repassador originário dos recursos federais da alimentação escolar e detentor da responsabilidade primária pelo controle de sua aplicação junto aos beneficiários, devendo estes fatos serem considerados nas análises das contas PNAE dos respectivos executores/exercícios, conforme o caso: e.1) inobservância, por parte da Secretaria de Estado da Educação de Sergipe (SEED/SE), do percentual mínimo de 30% na alocação dos recursos do PNAE em contratações de agricultor familiar ou de empreendedor familiar rural e suas organizações nos exercícios de 2016 a 2018, em afronta ao previsto no art. 14 da Lei 11.947/2009; e.2) recorrência na utilização de pesquisas de preço obtidas junto às próprias cooperativas e associações partícipes de certames para fixação dos valores médios de contratação em chamadas públicas para aquisição de produtos da agricultura familiar realizadas pela Secretaria de Estado da Educação de Sergipe (SEED/SE) e pelas prefeituras de Nossa Senhora do Socorro/SE e Itaporanga D'Ajuda/SE, entre 2016 e 2018, em afronta ao art. 29, § 1o, da Resolução CD/FNDE 26/2013, vigente à época, bem assim ao atual art. 31 da Resolução CD/FNDE 6/2020; e.3) impropriedades no Chamamento 01/2018 - SEED/SE, no que tange a falhas na especificação (descrição inexata no termo de referência) e na cotação de preços dos produtos "melancia" e "inhame", agravado pelo fato de a Secretaria ter deixado de realizar consulta de atacado na central de abastecimento Ceasa (https://www.emdagro. se.gov.br/?page_id=1083), o que elevou os riscos de superfaturamento nas aquisições decorrentes; e.4) indícios de fraude em pesquisas prévias e na formação de preços médios nos chamamentos públicos 03/2016 e 01/2018, da Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro/SE, e 01/2018, da Prefeitura de Itaporanga D'Ajuda/SE, nos quais cooperativas consultadas em pesquisas prévias de preços, além de participarem posteriormente dos processos de fornecimento, deixaram de apresentar, em seus projetos de venda, propostas para produtos anteriormente cotados, gerando suspeita de "loteamento" de itens; f) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica e do relatório de peça 21, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1. Processo TC- Processo 014.753/2021-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Governo do Estado de Sergipe. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.